Tribunal: TJDFT
Processo: 0733241-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA VIA INFOJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. SEM COMPROVAÇÃO.

1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal, de modo que tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição da exequente para localização de bens passíveis de penhora.

2. Se a pesquisa de bens, pelo sistema Infojud, já foi realizada anteriormente perante o juízo de origem, não será razoável reiterar a diligência sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica da devedora, o que, com a devida venia, não restou demonstrado nos autos.

3. Agravo não provido.